Tribunal: TJSP
Processo: 1039010-80.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora – Irresignação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização permitida – Legalidade da Tabela Price – Inexistência de abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem, pois comprovada a prestação do serviço – Resp n. 1.578.533/SP - Seguro prestamista, que não configurou, in

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora – Irresignação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização permitida – Legalidade da Tabela Price – Inexistência de abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem, pois comprovada a prestação do serviço – Resp n. 1.578.533/SP - Seguro prestamista, que não configurou, in casu, venda casada – Legalidade – Resp. n. 1.639.259/SP – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária, a qual já foi fixada pelo juízo a quo no máximo legal.